Tribunal: TJSP
Processo: 1005760-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação extinta sem resolução do mérito. Art. 485, VI, do CPC.
CARÊNCIA DA AÇÃO. Ausência de interesse processual. Pedidos de prorrogação de auxílio-doença acidentário, conversão de benefícios previdenciários para espécie acidentária e concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. Fruição de benefício temporário não elide o direito do autor de pleitear retroação da DIB, conversão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação extinta sem resolução do mérito. Art. 485, VI, do CPC.
CARÊNCIA DA AÇÃO. Ausência de interesse processual. Pedidos de prorrogação de auxílio-doença acidentário, conversão de benefícios previdenciários para espécie acidentária e concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. Fruição de benefício temporário não elide o direito do autor de pleitear retroação da DIB, conversão de espécie da benesse ou benefício permanente. Interesse processual demonstrado.
Sentença anulada.
Causa madura. Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA. Doenças psiquiátricas. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade (concausa) comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
Conversão de auxílios-doença previdenciários para espécie acidentária. Liame etiológico estabelecido. Cabimento.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Descabimento. Ausência de incapacidade laborativa permanente.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Benefício devido desde a cessação administrativa do primeiro benefício.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005760-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO CESAR NARDUZZO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
2
Apelação Cível no: 1005760-84.2019.8.26.0053
Apelante: FERNANDO CESAR NARDUZZO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 13.562
APELAÇÃO. Ação extinta sem resolução do mérito. Art. 485,
VI, do CPC.
CARÊNCIA DA AÇÃO. Ausência de interesse processual.
Pedidos de prorrogação de auxílio-doença acidentário,
conversão
de
benefícios
previdenciários
para
espécie
acidentária e concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária. Fruição de benefício temporário não elide o direito
do autor de pleitear retroação da DIB, conversão de espécie da
benesse ou benefício permanente. Interesse processual
demonstrado.
Sentença anulada.
Causa madura. Julgamento da lide pelo Tribunal. Art. 1.013, §
3o, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA. Doenças psiquiátricas. Incapacidade
total
e
temporária.
Nexo
de
causalidade
(concausa)
comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
Conversão de auxílios-doença previdenciários para espécie
acidentária. Liame etiológico estabelecido. Cabimento.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
Descabimento.
Ausência de incapacidade laborativa permanente.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Benefício devido desde a cessação administrativa do
primeiro benefício.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou a presente ação extinta, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de
ausência de interesse processual (fls. 253/254), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de sua advogada Dra. Carla Soares
Vicente, a reforma da sentença, pois a fundamentação não guarda coerência com a prova
produzida nos autos, notadamente o laudo pericial, constatando incapacidade laborativa
total e temporária, além da relação de concausa entre as doenças psiquiátricas e o
trabalho exercido. Argumenta que o nexo causal já foi reconhecido administrativamente
pelo INSS, ao conceder inicialmente auxílio-doença acidentário. Alega ter requerido a
aplicação do artigo 75, § 3o, do Decreto 3.048/99 (“Durante os primeiros quinze dias
consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe à empresa
pagar ao segurado empregado o seu salário. (...)§ 3o Se concedido novo benefício
decorrente da mesma doença dentro de sessenta dias contados da cessação do benefício
anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos quinze primeiros dias
de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias
trabalhados, se for o caso.”) e conversão dos auxílios-doença previdenciários (NB
31/623.523.410-0, 31/623.972.360-0 e 31/626.368.003-6) para espécie acidentária,
descontando-se os valores recebidos, bem como a conversão do auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez acidentária, se comprovada incapacidade laborativa total e
permanente, demonstrando assim interesse processual. Aduz, ademais, que o fato de
estar em gozo de benefício previdenciário não impede a apreciação de seus pedidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
4
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia médica e vistoria ambiental (fls. 266/279).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 286).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não se há de falar em carência da ação por falta de
interesse processual.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empregadora
mencionada na inicial, desempenhando as funções de bancário, sujeitava-se a condições
hostis de trabalho, apresentando doenças psiquiátricas, com consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Requereu a prorrogação do auxílio-doença acidentário,
conversão dos auxílios-doença previdenciários, concedidos posteriormente, para espécie
acidentária e concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
O INSS concedeu-lhe, na esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 21/06/2016 e 09/05/2018, e previdenciários,
entre 05/07/2018 e 12/12/2018 e de 24/01/2019 a 02/11/2019, relacionados ao
diagnóstico CID F33 Transtorno depressivo recorrente, e indeferiu o requerimento
administrativo de benefício apresentado em 12/06/2018 (fl. 25).
Após a instrução processual, com realização de perícia médica, a
magistrada de 1o grau julgou a demanda extinta sem resolução do mérito por ausência
de interesse processual, eis que o autor estava em gozo de auxílio-doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
5
previdenciário.
Não agiu com o costumeiro acerto, todavia.
O interesse processual do obreiro persiste, eis que formulou três
pedidos: prorrogação do auxílio-doença acidentário (NB 91/614.894.591-0 fl. 229),
com fundamento no artigo 75, § 3o, do Decreto 3.048/99, conversão dos auxílios-doença
previdenciários, concedidos posteriormente, para espécie acidentária e concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária, com compensação de todos os valores
recebidos.
Além disso, ao conceder novo benefício de auxílio-doença ao
obreiro, o INSS não reconhece o caráter definitivo da incapacidade, de modo que o
obreiro não está obrigado a permanecer nesta situação de indefinição.
A garantia constitucional de acesso ao judiciário deve prevalecer
independentemente do recebimento do auxílio-doença concedido na esfera administrativa.
Desta forma, anula-se a r. sentença e, estando a causa madura para
julgamento, posto que devidamente instruída, passa-se à análise do mérito, nos termos
do artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015.
Ressalte-se a desnecessidade de conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica e vistoria ambiental, como pediu o
obreiro, pois os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes para o
deslinde do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
6
O laudo médico-pericial (fls. 127/136) comprovou a existência da
doença, a incapacidade laborativa total e temporária e a relação de concausa.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“No que concerne o presente exame pericial psiquiátrico, convém
explicitar, inicialmente, sobre as características clínicas e
nosológicas dos diagnósticos psiquiátricos aventados, qual seja o
Transtorno depressivo recorrente (F33 CID - 10).
(...)
Valendo-se do efeito idiossincrático que os referidos fatores
estressores poderiam suscitar, poder-se-ia dizer do exercício do
trabalho como causa secundária (concausa) ao quadro
psiquiátrico à época.
Como registrado ao “Exame psíquico” (item II, acima),
periciado apresenta-se com humor hipotímico, índice de quadro
psicopatológico incapacitante no momento.
Dada a possibilidade de haver efetiva resposta sintomatológica
com o manejo terapêutico adequado (com ajustes otimizado das
medicações e abordagem multiprofissional, por exemplo), estimo
o prazo de 120 dias para que a periciado se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual.
(...)
IV. CONCLUSÃO
Como discutido, restou caracterizado quadro psiquiátrico
incapacitante, no momento, tratando-se de incapacitante total e
temporária.” (fls. 130/131)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, o expert do Juízo foi enfático ao concluir pela redução
total e temporária da capacidade laborativa do autor, em decorrência de transtorno
depressivo recorrente, ante a necessidade de tratamento.
Quanto ao nexo causal, a anterior concessão administrativa de
auxílio-doença acidentário, bem como as conclusões apresentadas pelo expert do Juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
7
após análise do histórico ocupacional do autor, são suficientes para estabelecer o liame
etiológico entre as mazelas e as atividades laborativas.
Ademais, mesmo considerando o conjunto de fatores associados à
etiologia multicausal das moléstias (traumas de natureza não ocupacional, formação
constitucional, etc.), se as condições em que o obreiro realizava o labor não foram a
causa direta, podem ser consideradas, no mínimo, como concausa, o que não exclui o
direito à indenização acidentária, nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91.
Desse modo, por ora, não é caso de concessão da aposentadoria
por invalidez, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 42 da
LBPS.
Isto porque referido benefício somente é devido quando a
incapacidade do obreiro impede, de forma definitiva, o exercício de toda e qualquer
atividade laboral que lhe garanta a subsistência.
Sendo assim, presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa,
a reparação acidentária é de rigor, pelo que se julga parcialmente procedente a demanda
para condenar o INSS a pagar auxílio-doença acidentário, a partir da cessação
administrativa indevida (09/05/2018 fl. 229).
Além disso, comprovado o nexo de causalidade entre a doença e o
labor, a autarquia também deverá converter os auxílios-doença previdenciários (NB
31/623.972.360-0 e 31/626.368.003-6 fls. 232/235) para espécie acidentária.
Devem
ser
compensados
os
valores
recebidos
administrativamente com os devidos, sob atualização bilateral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
8
Não havendo nos autos notícia recente sobre a cessação do último
auxílio-doença concedido na esfera administrativa (NB 626.368.003-6 fl. 234),
eventual persistência da incapacidade laboral deverá ser verificada pela autarquia, em
perícia médica administrativa.
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em obediência ao
princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas devidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
9
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005760-84.2019.8.26.0053 - Voto no 13.562
10
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015).
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do autor, a fim de
anular a r. sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedente a demanda, nos termos
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator